Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-14.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO EDUCACIONAL. RENTENÇÃO DE DOCUMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese as autoras, ora apelantes, pretendem obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pela retenção de histórico escolar e exclusão da participação da aluna em confraternização escolar em razão de inadimplência contratual.

2. No caso em deslinde, a instituição de ensino apelada recusou-se a fornecer o histórico escolar e excluiu a infante em razão da inadimplência contratual.

3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, sendo lícito afirmar que, para a responsabilização pelo fato do serviço, dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

4. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. Após a aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) revela-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais.

5. Recurso conhecido provido.